Tribunal: TCU
Processo: 004.157/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1891/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.157/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonia da Costa Almeida (XXX.054.392-XX); Arnaldo de Oliveira Lima (XXX.282.942-XX); Dilma Moreira de Souza (XXX.124.532-XX); Francisca de Almeida Batista (XXX.353.432-XX); Janete da Silva Briglia (XXX.761.452-XX); Levi Gama Rufino (XXX.459.312-XX); Maria Veronica de Souza Rangel (XXX.975.322-XX); Maria das Gracas Brilhante Santos (XXX.152.402-XX); Marlene Ferreira de Castro (XXX.685.502-XX); Marlita Gomes da Cunha (XXX.736.332-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinta) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.